Tribunal: TJDFT
Processo: 0711366-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711366-39.2022.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO MARTINS GOLD JUNIOR, GUILHERME ALEXANDRE FURTADO DE OLIVEIRA SILVA, HERMES PEREIRA DE MATOS, JADER BORGES GUIMARAES RECORRIDO: TIAGO GOMES DE CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de CARLOS ALBERTO MARTINS GOLD JÚNIOR, GUILHERME ALEXANDRE FURTADO DE OLIVEIRA SILVA, HERMES PEREIRA DE MATOS e JADER BORGES GUIMARÃES (ID: 43678427). Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador